Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 1013578-69.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 42177457) interposto por JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28058953):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. N. 1001301-97.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 09/12/2019. Publicado em 13/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 30148951, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 37536451).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e artigos 2o, § 2o e 27, da Lei n. 12.153/2009, ao argumento de que, nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por tratar-se de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência.
Aduz, ainda, que o proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação poderia superar o limite de alçada dos juizados especiais.
Recurso tempestivo (id. 42239487) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 42270483).
Contrarrazões no id. 43062973.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01)
Ao alegar afronta ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e artigos 2o, § 2o e 27, da Lei n.12.153/2009, o Recorrente defende que nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por tratar-se de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência.
Aduz, ainda, que o proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação poderia superar o limite de alçada dos juizados especiais.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 85560/2016 (Tema 01), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009”.
Segue ementa do referido acórdão:
“PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.” (TJMT. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 (0085560-68.2016.8.11.0000). RELATOR DES. MÁRCIO VIDAL. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 19/12/2018).
A Câmara julgadora, por sua vez, no julgamento do Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida pela Relatora, a qual declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, conforme excerto a seguir (id. 24758498):
“ (...) compulsando os autos originários, verifica-se que o Requerente, ora Agravante requer o recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de R$ 10.274,55 (dez mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
(...)
Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.” (g.n.)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01), no sentido de que compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor atribuído à causa (e não do proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação), não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, nos termos do artigo 985, I do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII